Tribunal: TJMT
Processo: 0010360-68.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010360-68.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO AECIO DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 987.031.371-04 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JUNIO AECIO DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 987.031.371-04 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE JUNIO AÉCIO E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAL – SENTENÇA PROFERIDA –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
ENCARGOS FINANCEIROS –
SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

O
recurso
adequado para combater a
sentença
que julgou o mérito da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, é o de apelação
, consoante exegese do art. 1.009, caput, do mesmo codex
.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de repetição do indébito c/c dano moral ajuizada por Junio Aécio dos Santos Brandão contra o Banco Pan S.A.,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da cobrança da despesa de serviços de terceiros, determinando a restituição do valor pago na forma simples. Ao final, condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o autor recorre aduzindo a ilegalidade da incidência da capitalização de juros sem a anuência do consumidor. Assevera a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato, serviços de terceiros e inserção de gravame, restando evidente o equívoco da 4a Câmara ao desprover o recurso. Pugna pela reforma do acórdão e conhecimento da afetação conforme o REsp n. 1.578.526/SP, ante a discussão acerca da legalidade da tarifa de gravame.

De outro norte, Banco Pan S.A. interpõe o presente recurso sustentando a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros. Defende que a condenação em honorários ocorreu de maneira exorbitante, pugnando por sua minoração. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, somente o banco apelado apresentou contrarrazões (id. 150334773), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Junio Aécio dos Santos Brandão ajuizou ação de repetição do indébito c/c dano moral contra o Banco Pan S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de financiamento para aquisição do veículo Volkswagen Saveiro, ano/modelo 2008/2009,
chassi 9BWKB05W39P066990, pelo valor de R$ 24.437,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 821,58 (oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), cada.

Firme em seu propósito sustentou a existência de encargos ilegais no pacto entabulado, pleiteando o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, gravame eletrônico, registro de contrato, vistoria, seguro e serviços de terceiros, com a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além da condenação do banco ao dano moral correlato.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade da cobrança da despesa de serviços de terceiros, no valor de R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais), determinando a restituição na forma simples. Ao final, condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
Junio Aécio dos Santos Brandão recorre aduzindo a ilegalidade da incidência da capitalização de juros sem a anuência do consumidor. Assevera a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato, serviços de terceiros e inserção de gravame, restando evidente o equívoco da 4a Câmara ao desprover o recurso. Pugna pela reforma do acórdão e conhecimento da afetação conforme o REsp n. 1.578.526/SP, ante a discussão acerca da legalidade da tarifa de gravame.

De outro norte, Banco Pan S.A. interpõe o presente recurso sustentando a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros. Alega que a condenação em honorários ocorreu de maneira exorbitante, pugnando por sua minoração. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. De proêmio, verifico que o recurso do autor não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

É cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, conforme se infere das razões recursais, embora o recorrente tenha denominado a peça de “
recurso de apelação
”, os fundamentos e respectivos pedidos constam como se Recurso Especial fosse. Para que não paire dúvidas, transcrevo parte da inicial recursal e a íntegra dos pedidos,
verbis
:

“
PRELIMINAR

A demanda teve seu julgamento pelo juiz de piso da qual julgou pela improcedência da ação considerando legal a incidência de capitalização de juros e da incidência de tarifas como – TARIFA DE GRAVAME ELETRONICO.

Em apelação, a Recorrente demonstra as ilegalidades, todavia em análise equivocada, Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desprovê o recurso indo contra o determinado pelas Resp. no 1.578.553-SP, julgado em recurso repetitivo e o determinado pelos art. 926 e 927 do CPC.

Diante da clara violação dos precedentes dos STJ, e clara infração aos artigos 926 e 927 do CPC, bem como, ao princípio da segurança jurídica, deve o presente recurso ser recebido e ao final provido para reforma do acórdão.

(...)

REQUERIMENTO

Isto posto, requer seja recebido e processado o presente Recurso Especial, posto que tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, com o prequestionamento da questão efetuada em nível de apelação em segunda instância, deem provimento ao mesmo, reformando o sentença recorrida, para o fim de garantir a aplicação do direito positivo na sua exatidão, ou seja, o respeito pela lei federal citada, e, ainda, de forma a evitar decisões conflitantes dos Tribunais, dar uniformidade de interpretação à jurisprudência pátria, com o provimento do presente Recurso nos termos do requerido nas presentes Razões, por ser da mais cristalina, imperiosa e lídima Justiça.

Ao final:

I - Seja reformado o Acórdão, condenando a Recorrida: A devolução dos valores pagos a maior, com a extirpação da incidência de CAPITALIZAÇÃO DE JUROS nos moldes da Resp. no 1.388.972/SC;

II- Demonstrado que o presente recurso discute a legalidade da incidência do repasse de tarifas de gravame, requer o conhecimento da afetação conforme Recurso Especial no 1.578.526/SP;”
(id. 150334766)

À vista disso, sendo julgado o mérito da ação, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009,
caput
, do CPC.

Ressalto que a interposição de recurso especial, no caso em apreço, configura evidente erro grosseiro, não sendo aplicável, portanto, o princípio da fungibilidade recursal, que pressupõe a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADOS EM OMISSÃO DE SENTENÇA – EFEITO INTEGRATIVO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– ERRO GROSSEIRO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe ou rejeita os embargos de declaração tem natureza integrativa da decisão embargada, devendo, em caso de sentença, ser impugnada por meio de apelação (1.009 do CPC/15), e não por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15).

A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência de dúvida objetiva, configurada em razão da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento de um ou de outro recurso, não bastando a existência de simples dúvida subjetiva, íntima, do recorrente. Assim, verificada a escolha inadequada do agravo de instrumento como meio recursal, não há razões para o seu conhecimento
. Precedentes.”
(RAI n. 1000738-41.2020.8.11.9005, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.12.2020 - negritei)

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO. SENTENÇA EM QUE FORAM JULGADOS PROCEDENTES OS EMBARGOS, PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXPROPRIATÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
.
INADMISSIBILIDADE
.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL
. ARTIGO 1.009, CAPUT, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À MODALIDADE RECURSAL APROPRIADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NO CASO. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC, RAC n. 0016322-81.2013.8.24.0039, 3a Câm. de Direito Comercial, Rel. Des. Tulio Pinheiro, j. 15.03.2018 - negritei)

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, ante a manifesta inadmissibilidade.

Superada essa questão, passo à análise do apelo interposto pelo Banco Pan S.A., que defende, em suma, a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros.

Pois bem. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido no REsp 1578553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto à abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018).

Desse modo, é certo que nos contratos bancários há serviços que são prestados pela própria instituição financeira e outros que são prestados por terceiros; quando o serviço é prestado pela própria instituição financeira eles são renumerados por meio das tarifas disciplinadas por meio das Resoluções do Conselho Monetário Nacional, por outro lado, prestado por terceiros, eles podem ser cobrados pelas instituições, contudo, a título de ressarcimento de despesa.

Referente ao ressarcimento dos serviços contratados perante terceiros, observo que houve a pactuação da despesa intitulada de “
Pagtos. Serviços Terceiros (Lojista/Revenda)
”, no valor de
R$ 1.740,00 (mil, setecentos e quarenta reais)
.

Sabe-se que diante dos direitos básicos do consumidor, os bancos devem especificar os serviços, com o propósito de prestarem uma informação adequada e clara, com especificação correta sobre a quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC.

Desse modo, verificando que houve no contrato a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, e não demonstrada a prestação efetiva, deve ser mantida a decisão que reconheceu a abusividade da cobrança.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – TESES FIRMADAS PELO STJ SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – RECURSO DE APELAÇAO DESPROVIDO.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de registro de contrato e serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

Apelo desprovido.”
(RAC n. 0015752-09.2012.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCIAMENTO DE VEÍCULO) – COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP
)” .(RAC 0007375-20.2010.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022).

Assim, a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Por derradeiro, quanto à discussão acerca do montante fixado a título de honorários advocatícios, que o banco apelante defende ser exorbitante, tenho que a parte carece de interesse recursal, pois a condenação foi imposta ao autor/apelado.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, posto que estabelecido
no patamar máximo previsto no §2o do aludido artigo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por Junio Aécio dos Santos Brandão, e conheço em parte do recurso apresentado pelo Banco Pan S.A., e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023